Tribunal: TJSP
Processo: 1005062-74.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de cobrança. Reparos em veículo automotor efetuados pela oficina mecânica apelada. Arguição pela consumidora de que desconhecia o fato de que tais reparos não eram cobertos pela seguradora. Não cabimento da inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de verossimilhança das alegações da consumidora, em vista

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de cobrança. Reparos em veículo automotor efetuados pela oficina mecânica apelada. Arguição pela consumidora de que desconhecia o fato de que tais reparos não eram cobertos pela seguradora. Não cabimento da inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de verossimilhança das alegações da consumidora, em vista do conjunto probatório apresentado. Distribuição da sucumbência mantida. Sentença de procedência parcial mantida. Recurso não provido.